Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-95.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIABILIDADE. PRAZO MÁXIMO. SÚMULA N. 527 DO STJ. PRAZO MÍNIMO PARA REAVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de tentativa de roubo, com absolvição imprópria do réu, diante de sua inimputabilidade, e aplicação de medida de segurança de internação. A Defesa pleiteia a desclassificação do delito para furto, substituição da internação por tratamento ambulatorial e a redução do prazo máximo da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São as questões postas em discussão: (i) determinar se a conduta do réu caracteriza o crime de roubo, ante a presença de grave ameaça, ou se é caso de desclassificação para furto; (ii) avaliar a adequação da medida de segurança de internação à luz da inimputabilidade do réu e do seu grau de periculosidade; e (iii) verificar a possibilidade de redução do prazo máximo da medida, assim também a necessidade de se fixar um prazo mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, a conduta do réu subsume-se ao tipo penal do art. 157 do CP, ante o emprego de grave ameaça à vítima, circunstância esta confirmada por seu depoimento firme e coerente, não havendo como se acolher a tese desclassificatória para o crime de furto.
4. A substituição da internação por tratamento ambulatorial é inviável, pois o crime de roubo impõe pena de reclusão, o que impede o tratamento ambulatorial, conforme o art. 97 do Código Penal. Além disso, o grau de periculosidade e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da internação.
5. Não há qualquer ilegalidade na fixação do prazo máximo de 5 (cinco) anos para a medida de internação, o qual observa a orientação firmada pelo STJ na Súmula n. 527.
6. Nos termos do art. 97, §1o, do Código Penal, fixa-se o prazo mínimo da internação em 1 (um) ano para a realização do exame de cessação da periculosidade.
7. Inexiste irregularidade na conversão da prisão preventiva em medida de internação, diante do reconhecimento da inimputabilidade do acusado, acentuando-se o seu caráter terapêutico e não punitivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.